Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação à penhora de bem imóvel proferida no processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) as questões relativas à impenhorabilidade do bem de família do imóvel objeto da constrição e ao direito real de habitação foram apreciadas e rejeitadas, em parte, nos autos do processo de embargos de terceiro n.o 0703158-92.2024.8.07.0007; (ii) nesse processo, foi resguardada à agravante o direito a sua quota-parte (50%) do valor do imóvel; (iii) a sentença proferida no referido processo transitou em julgado em 24.05.2024; (iv) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se incide preclusão consumativa sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel e de direito real de habitação; e (ii) se a conduta recursal da parte agravante configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser desacolhida quando a parte impugnante não apresenta elementos comprobatórios novos e suficientes para infirmar a situação de hipossuficiência econômica reconhecida em favor da parte beneficiária.
5. Os argumentos apresentados pela recorrente cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão impugnada, respeitando assim a dialeticidade. Também não existe vício de representação, uma vez que a parte agravante outorgou poderes de representação à subscritora do recurso nos autos originários. Preliminares em contrarrazões rejeitadas.
6. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
7. À luz do instituto da preclusão consumativa, ocorre a perda da faculdade de praticar ato processual já exercido ou de rediscutir questão anteriormente decidida, sob pena de violação à boa-fé objetiva processual e à segurança jurídica.
8. A possibilidade de arguição da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo não autoriza a reapreciação indefinida da mesma matéria, quando já decidida em pronunciamento anterior. Na situação examinada, as questões relativas à impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição e ao direito real de habitação foram apreciadas e parcialmente rejeitadas nos embargos de terceiro n.o 0703158-92.2024.8.07.0007.
9. As circunstâncias processuais não evidenciam conduta maliciosa da parte agravante, tampouco finalidade de induzir o e. Juízo de origem a erro com afirmações propositalmente inverídicas. Verifica-se apenas o exercício regular do direito de recorrer, mediante submissão da matéria decidida em primeiro grau à reavaliação pelo Tribunal. Pedido de condenação por litigância de má-fé não acolhido.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido (preliminares rejeitadas) e, no mérito, desprovido. Agravo interno prejudicado. Não acolhido o pedido de litigância de má-fé.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, incs. II a VII, 98, §§2o e 3o, 99, §2o, 300, 995, parágrafo único, 1.019, inc. I
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1476534/CE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.08.2021. TJDFT, acórdão 1915166, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.09.2024; acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 1963139, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.02.2025; acórdão 1946797, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.12.2024; acórdão 2084217, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 19.02.2026; acórdão 2067064, rel. Desa. Fátima Rafael, Sétima Turma Cível, DJe 1o.12.2025; acórdão 2099874, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 19.03.2026; acórdão 2073314, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Terceira Turma Cível, DJe 11.12.2025; acórdão 1998486, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 27.05.2025.